Tribunal: TJSP
Processo: 1006962-89.2023.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ndo a renda. Não houve a apresentação da declaração de imposto de renda. Presunção de ocultação de bens e valores. Decisão mantida.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1006962-89.2023.8.26.0010; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

12/09/2024

Ementa:
Agravo interno em apelação cível. Ação de embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos requerentes.
Mantido o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Documentos constantes dos autos infirmam a alegada incapacidade financeira da parte. O fato de serem aposentados não é determinante

Ementa:
Agravo interno em apelação cível. Ação de embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos requerentes.
Mantido o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Documentos constantes dos autos infirmam a alegada incapacidade financeira da parte. O fato de serem aposentados não é determinante para a análise da hipossuficiência financeira. Agravantes auferem valores incondizentes com a benesse pleiteada. Existência de imóvel utilizado para locação, complementando a renda. Não houve a apresentação da declaração de imposto de renda. Presunção de ocultação de bens e valores. Decisão mantida.
Recurso não provido, com aplicação de multa.